Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. ADICIONAL DE 10% AO FUNDESTEC. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA À LUZ DO TEMA 1.282/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Ordinária Declaratória e Anulatória c/c Repetição de Indébito ajuizada por VIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.-EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade e a anulação dos lançamentos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e ao adicional de 10% ao FUNDESTEC, bem como a restituição dos valores pagos. A sentença de 1o grau julgou procedente o pedido, anulando os lançamentos da TACIN, condenando o Estado à restituição dos valores recolhidos com atualização monetária, e fixando honorários de sucumbência a serem definidos na fase de liquidação. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Estado sustentou a constitucionalidade da exação com base no Tema 1.282/STF. A autora, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade das cobranças, a possibilidade de compensação do indébito com outros tributos e o levantamento de depósitos judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da TACIN e do adicional de 10% ao FUNDESTEC, instituídos pela Lei Estadual no 9.916/2013, é constitucional, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da reforma da sentença quanto à revogação da tutela provisória e à sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida (RE 1.417.155/RN), afirma a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais vinculadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados ou postos à disposição dos contribuintes pelos Corpos de Bombeiros Militares. Tal entendimento vincula os órgãos fracionários do Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.
4. A sentença contrariou a tese vinculante ao anular os lançamentos da TACIN, sem demonstrar qualquer desconformidade específica com os parâmetros fixados pelo STF, como ausência de referibilidade ou de proporcionalidade do valor cobrado.
5. A invocação de julgados locais e controle concentrado estadual não afasta a aplicabilidade da tese fixada pelo STF em repercussão geral, que prevalece e exige a imediata adequação da jurisprudência.
6. O adicional de 10% ao FUNDESTEC, previsto no art. 1o, §2o da Lei Estadual no 9.916/2013, compõe o valor da própria taxa, não se configurando como tributo autônomo, nem violando o art. 167, IV, da CF/1988, que veda a vinculação de receitas de impostos, mas não de taxas.
7. Não há nos autos elementos probatórios robustos que infirmem a presunção de constitucionalidade das normas impugnadas, nem que demonstrem violação aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade ou proporcionalidade.
8. A reforma da sentença impõe a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, nos termos dos arts. 296 e 300 do CPC, bem como a inversão do ônus de sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN é constitucional quando vinculada a serviços de prevenção, combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate efetivamente prestados ou colocados à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares, nos termos do Tema 1.282 da Repercussão Geral.
2. O adicional de 10% ao FUNDESTEC, instituído pela Lei Estadual no 9.916/2013, integra o valor da TACIN e não se configura como exação autônoma, tampouco afronta a vedação de vinculação de receitas prevista no art. 167, IV, da CF/1988.
3. A reforma da sentença que afastou a exigência da TACIN e do adicional impõe a revogação da tutela provisória e a inversão do ônus sucumbencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, IV; CPC, arts. 85, §11; 296; 300; 927, III e §5o. Lei Estadual no 9.916/2013, arts. 1o, §2o, 2o, II e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023290-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0002-02 (APELANTE), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.287.614/0005-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0001-21 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0002-02 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.287.614/0005-55 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. ADICIONAL DE 10% AO FUNDESTEC. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA À LUZ DO TEMA 1.282/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária Declaratória e Anulatória c/c Repetição de Indébito ajuizada por VIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.-EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade e a anulação dos lançamentos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e ao adicional de 10% ao FUNDESTEC, bem como a restituição dos valores pagos. A sentença de 1o grau julgou procedente o pedido, anulando os lançamentos da TACIN, condenando o Estado à restituição dos valores recolhidos com atualização monetária, e fixando honorários de sucumbência a serem definidos na fase de liquidação. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Estado sustentou a constitucionalidade da exação com base no Tema 1.282/STF. A autora, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade das cobranças, a possibilidade de compensação do indébito com outros tributos e o levantamento de depósitos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da TACIN e do adicional de 10% ao FUNDESTEC, instituídos pela Lei Estadual no 9.916/2013, é constitucional, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da reforma da sentença quanto à revogação da tutela provisória e à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida (RE 1.417.155/RN), afirma a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais vinculadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados ou postos à disposição dos contribuintes pelos Corpos de Bombeiros Militares. Tal entendimento vincula os órgãos fracionários do Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4.

A sentença contrariou a tese vinculante ao anular os lançamentos da TACIN, sem demonstrar qualquer desconformidade específica com os parâmetros fixados pelo STF, como ausência de referibilidade ou de proporcionalidade do valor cobrado.

5.

A invocação de julgados locais e controle concentrado estadual não afasta a aplicabilidade da tese fixada pelo STF em repercussão geral, que prevalece e exige a imediata adequação da jurisprudência.

6.

O adicional de 10% ao FUNDESTEC, previsto no art. 1o, §2o da Lei Estadual no 9.916/2013, compõe o valor da própria taxa, não se configurando como tributo autônomo, nem violando o art. 167, IV, da CF/1988, que veda a vinculação de receitas de impostos, mas não de taxas.

7.

Não há nos autos elementos probatórios robustos que infirmem a presunção de constitucionalidade das normas impugnadas, nem que demonstrem violação aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade ou proporcionalidade.

8.

A reforma da sentença impõe a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, nos termos dos arts. 296 e 300 do CPC, bem como a inversão do ônus de sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN é constitucional quando vinculada a serviços de prevenção, combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate efetivamente prestados ou colocados à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares, nos termos do Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2.

O adicional de 10% ao FUNDESTEC, instituído pela Lei Estadual no 9.916/2013, integra o valor da TACIN e não se configura como exação autônoma, tampouco afronta a vedação de vinculação de receitas prevista no art. 167, IV, da CF/1988.

3.

A reforma da sentença que afastou a exigência da TACIN e do adicional impõe a revogação da tutela provisória e a inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e de recursos voluntários interpostos por ambas as partes nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Anulatória c/c Repetição de Indébito ajuizada por VIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.-EPP (matriz e filiais) em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual a autora busca a suspensão da exigibilidade e a anulação de lançamentos relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, bem como do adicional de 10% ao FUNDESTEC, com a consequente restituição dos valores pagos.

Concedida tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos (TACIN e adicional ao FUNDESTEC), prosseguiu-se à instrução. O Estado contestou, pugnando pela improcedência e pela revogação da tutela. (Id. 294156368).

Sobreveio sentença (02/10/2023) julgando procedentes os pedidos para: anular os lançamentos da TACIN e, condenar o Estado a restituir os valores recolhidos a tal título, observada a prescrição quinquenal, com atualização pelo IGP-DI e, a partir de dezembro/2021, pela SELIC (EC 113/2021), consignou que condenação em honorários para fase de liquidação de sentença. (Id. 294156403).

Irresignadas, ambas as partes apelaram. A autora, pretende o saneamento de omissões da sentença, notadamente para: declarar expressamente a inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação de regência da TACIN e do adicional de 10% ao FUNDESTEC; facultar a compensação do indébito com demais tributos; e autorizar o levantamento dos depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade. (Id.294156421).

O Estado de Mato de Mato Grosso, por sua vez, sustenta, em síntese, o cabimento do Tema 1.282/STF ao caso, com eventuais efeitos de modulação (à luz da ADI 4411/MG), além da inexistência de efeitos da Rcl 61.136/MT no feito e da limitação da restituição ao indevidamente recolhido. (Id.294156424).

As contrarrazões da autora ao recurso fazendário foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, com argumentação centrada na inconstitucionalidade da TACIN e na improcedência dos pleitos de modulação no caso concreto. (Id. 294156431).

Distribuído o recurso a este Gabinete, sobreveio decisão de sobrestamento em 01/07/2025, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), diante da pendência de embargos de declaração no paradigma do Supremo Tribunal Federal, como medida de prudência e segurança jurídica. Com a certificação superveniente do andamento no STF, os autos retornaram a julgamento. (Id. 296664895).

Após, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de Ação Anulatória em que a parte autora impugna a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e o adicional de 10% sobre as taxas estaduais destinado ao FUNDESTEC, instituído pela Lei Estadual 9.916/2013 (arts. 1o, §2o, 2o, II e 5o). A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na peça madrugadora, pela requerente VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, para condenar o Ente Público Fazendário a proceder a anulação dos lançamentos referentes a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), confirmando a Tutela antecipada deferida no nascedouro dos autos e, por via obliqua, condenou o Ente Estatal a restituir para parte autora, os montantes recolhidos

indevidamente a título de TACIN, acrescidos dos juros e correção monetária nos moldes discriminados na sentença.

Contra a prestação jurisdicional de primeira instância, ambos os litigantes apelaram, cada qual, insurgindo contra

a parte da decisão que lhes foram desfavoráveis.

O ESTADO DE MATO GROSSO apelou sustentando que a sentença contraria a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), segundo a qual
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares”.

A solução adotada pelo juízo de origem quanto à TACIN não se sustenta à luz do Tema 1.282/STF. Trata-se de precedente qualificado (CPC, art. 927, III), com observância obrigatória pelos órgãos fracionários, que afirmou a constitucionalidade, em tese, da cobrança de
taxas estaduais
vinculadas aos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, quando prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

A invocação de julgados locais pretéritos — inclusive controle concentrado estadual — não afasta a força vinculante da tese de repercussão geral superveniente, que uniformiza a interpretação constitucional para todos os entes federados, exigindo dos órgãos fracionários a imediata conformação de sua jurisprudência (CPC, art. 927, §5o).

Nessa linha, e inexistindo, no caso concreto, demonstração de desconformidade específica com os parâmetros do STF (p. ex., ausência de referibilidade ou de divisibilidade do serviço, ou base de cálculo dissociada do custo), prevalece o entendimento do Tema 1.282, impondo-se reformar a sentença no capítulo que anulou as CDAs de TACIN.

A alegação da apelada de que o Tema 1.282 seria inaplicável por peculiaridades da legislação estadual não se comprova, ao menos nesta via recursal, com robustez documental capaz de infirmar a aderência do caso ao padrão traçado pelo STF; tal objeção, ademais, foi examinada e afastada na própria decisão de sobrestamento que reconheceu, expressamente, o cabimento do paradigma.

No cenário atual da Jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282

Remanescem, por consequência, dois pontos acessórios. O primeiro diz com a tutela provisória deferida na origem para suspender a exigibilidade: reformada a sentença quanto à TACIN, a tutela fica revogada nesse capítulo, nos termos dos arts. 296 e 300 do CPC.

O segundo, sobre o adicional de 10% ao FUNDESTEC incidente sobre o valor da TACIN. Adoto orientação no sentido de sua legalidade , porquanto a majoração instituída em lei (art. 1o, §2o da Lei n.

9.916/2013), integra o valor da própria taxa, não se caracterizando como exação autônoma. O adicional constitui componente normativo do montante devido a título de TACIN, submetido, portanto, ao mesmo regime jurídico e às mesmas premissas que legitimam a taxa, mantido o vínculo sinalagmático com o serviço específico. A circunstância de a legislação estabelecer que parcela da arrecadação seja destinada a fundo específico não transmuda a natureza do tributo nem afronta a vedação do art. 167, IV, da Constituição Federal, que se dirige à vinculação de receitas de impostos, não alcançando as taxas. Também aqui inexiste prova robusta de desproporcionalidade, de caráter confiscatório ou de quebra do nexo de referibilidade entre o quantum exigido e o custo do serviço subjacente; prevalecem, assim, a presunção de constitucionalidade das leis e a legitimidade do lançamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença que anulou a TACIN e, por via de consequência, o adicional de 10% (dez por cento) ao FUNDESTEC, reconhecendo a sua validade e revogando a tutela provisória concedida no nascedouro dos autos.

Em razão do presente julgamento, inverto o ônus da sucumbência em favor DO ESTADO DE MATO GROSSO, cuja condenação a título de honorários advocatícios, deve ser apurada na forma consignada na sentença, devendo ser o montante acrescido de 2% (dois por cento), por força do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025